Tribunal: TJDFT
Processo: 0742224-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DOCUMENTAL. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e facultou à parte o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o recorrente faz jus aos benefícios da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que “comprovarem insuficiência de recursos”, bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, também expressa no artigo 11, caput, do CPC. Sabe-se que o CPC é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (artigo 1o do CPC).
4. O recorrente afirma que traz comprovantes da situação de hipossuficiência, no entanto junta aos autos apenas a cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, cujo registro mais recente é de 2012. Apesar disso, possui 8 veículos em seu nome, é presidente de associação cujo faturamento presumido é de R$ 2.000.000,00 até R$ 2.999.999,99, e teve R$ 15.061,23 bloqueados de suas contas bancárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento: “A CF, ao estabelecer que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sedimentou a tese de presunção relativa da declaração de pobreza e atribuiu o ônus probatório à parte que pleiteia o benefício. Não existem nos autos elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência do agravante”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, no artigo 5o, inciso LXXIV. CPC, art. 99.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07035318120238070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2023.